Tribunal: TJDFT
Processo: 0006116-16.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0006116-16.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCA NASCIMENTO BIJOS D E S P A C H O Verifica-se que os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 12910470) já foram apreciados (ID 12910488). Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à vara de origem. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 18:10:15. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador